Tribunal: TJES
Processo: 5002426-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002426-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: JOAO MARTINS MAGALHAES JUNIOR
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

parte ré em face da sentença (id.
2791461) que julgou procedente o pedido de
fornecimento do medicamento LONSURF (TRIFLURIDINA/CLORIDRATO DE TIPIRACILA) 20 mg/9.420 Mg, pelo período que se fizer necessário ao tratamento do autor,
ao fundamento de que o rol da ANS seria exemplificativo.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
sustentar
a
tese de
ausência de abusividade na negativa, porquanto o medicamento postulado não constaria no rol d
e medicamento e procedimentos
ANS
para a doença do autor/recorrido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSA
L

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela ré/recorrente, verifica-se que é cabível, tempestivo e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que

o autor seria portador de
N
eoplasia
Maligna
da Junção de Retossigmóide estágio IVO com metástase
epática, pulmonar e óssea,
com agravamento do quadro progressivo clínico, sendo prescrito o medicamento
LONSURF (TRIFLURIDINA/CLORIDRATO DE TIPIRACILA) 20mg/940mg, contudo, a requerida teria negado o fornecimento sob a justificativa de que não constaria no rol da ANS, pelo que postulou
obrigação de fazer consistente no fornecimento do respectivo fármaco.

Com efeito,
o
bserva-se que a tese de defesa da recorrente lastreia-se
na
alegação de que o procedimento pleiteado não se encontra listado no rol de procedimentos de cobertura obrigatória elaborado pela ANS,
que detém natureza taxativa,
bem como que
não h
averia
previsão de cobertura ao tratamento/
medicamento
pleiteado.

Nesse sentido, convém ressaltar que em julgamento realizado no dia 08/06/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a respeito da natureza jurídica do rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e entendeu ser
taxativo, em regra,
o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

Contudo, a Colenda Corte fixou parâmetros para que, ''
em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista
, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.'' (<
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo
—com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx>).

N
o caso dos autos,
não se pode olvidar que por meio da edição da Resolução Normativa
nº. 536 de 02 de maio de 2022,
a Agência Nacional de Saúde
incorporou o medicamento ora postulado
(trifluridina/cloridrato de tipiracila) ao rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelos Planos de Saúde e
Entidades de Autogestão de Saúde (
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-normativa-ans-n-536-de-2-de-maio-de-2022-398111061
).

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 536, DE 2 DE MAIO DE 2022

Altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória dos procedimentos "ELASTASE PANCREÁTICA FECAL" e "TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL COM ALIMENTOS", em cumprimento ao disposto no parágrafo 10 do art. 10 da Lei nº 9656/1998, incluído pela Lei nº 14.307/2022; e regulamentar a cobertura obrigatória do medicamento biológico risanquizumabe para o tratamento de pacientes com psoríase; do medicamento antineoplásico oral brigatinibe para o tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) localmente avançado ou metastático que seja positivo para quinase de linfoma anaplásico (ALK+);
do medicamento antineoplásico oral trifluridina/cloridrato de tipiracila (FTD/TPI) para o tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático
; do medicamento antineoplásico oral trifluridina / cloridrato de tipiracila (FTD/TPI) para o tratamento de pacientes com câncer gástrico metastático, incluindo adenocarcinoma da junção gastroesofágica, que foram previamente tratados com pelo menos dois regimes anteriores de tratamento sistêmico para doença avançada; e do medicamento antineoplásico oral venetoclax, em combinação com obinutuzumabe, para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica (LLC) em primeira linha de tratamento, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 4º e 6º do art. 10 da mesma Lei.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõem os parágrafos 4º, 6º e 10 do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; o inciso III do art. 4º e inciso II do art. 10, ambos da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000; e o inciso III do art. 24, além do art. 43 e art. 45, todos da Resolução Regimental - RR nº 21, de 26 de janeiro de 2022; adota a seguinte Resolução Normativa e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória dos procedimentos "TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)"; "TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO); "ELASTASE PANCREÁTICA FECAL" (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO); e "TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL COM ALIMENTOS" (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO).

Art. 2º O Anexo I da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do item "ELASTASE PANCREÁTICA FECAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", conforme Anexo desta Resolução.

Art. 3º O Anexo I da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do item "TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL COM ALIMENTOS (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", conforme Anexo desta Resolução.

Art. 4º O Anexo II da RN nº 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do item "ELASTASE PANCREÁTICA FECAL", com cobertura obrigatória para o diagnóstico de Insuficiência Pancreática Exócrina - IPE em pacientes portadores de fibrose cística, conforme Anexo desta Resolução.

Art. 5º O Anexo II da RN n.º 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do item "TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL COM ALIMENTOS", com cobertura obrigatória para o diagnóstico e/ou acompanhamento de pacientes com idade igual ou inferior a 24 meses com suspeita ou quadro confirmado de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), conforme Anexo desta Resolução.

Art. 6º O Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passa a vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento biológico risanquizumabe, listado na Diretriz de Utilização - DUT n.º 65 vinculada ao procedimento "TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", subitem Psoríase (65.5), estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento risanquizumabe para o tratamento de pacientes com psoríase, conforme Anexo desta Resolução.

Art. 7º O Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passa a vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento antineoplásico oral brigatinibe, listado na Diretriz de Utilização - DUT n.º 64 vinculada ao procedimento "TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento brigatinibe para o tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) localmente avançado ou metastático que seja positivo para quinase de linfoma anaplásico (ALK+), conforme Anexo desta Resolução.

Art. 8º O Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passa a
vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento antineoplásico oral trifluridina / cloridrato de tipiracila (FTD/TPI), listado na Diretriz de Utilização - DUT n.º 64 vinculada ao procedimento "TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO
)",
estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento trifluridina/cloridrato de tipiracila (FTD/TPI) para o tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático que tenham sido tratados previamente
com, ou não são considerados candidatos para, terapias disponíveis incluindo quimioterapia à base de fluoropirimidina, oxaliplatina e irinotecano, terapia anti-VEGF e, se for RAS do tipo selvagem, uma terapia anti-EGFR, conforme Anexo desta Resolução.

Art. 9º O Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passa a vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento antineoplásico oral trifluridina / cloridrato de tipiracila (FTD/TPI), listado na Diretriz de Utilização - DUT n.º 64 vinculada ao procedimento "TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento trifluridina/cloridrato de tipiracila (FTD/TPI) para o tratamento de pacientes adultos com câncer gástrico metastático, incluindo adenocarcinoma da junção gastroesofágica, que foram previamente tratados com pelo menos dois regimes anteriores de tratamento sistêmico para doença avançada, conforme Anexo desta Resolução.

Art. 10. O Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, passa a vigorar acrescido de indicação de uso para o medicamento antineoplásico oral venetoclax, listado na Diretriz de Utilização - DUT n.º 64 vinculada ao procedimento "TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CÂNCER (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", estabelecendo-se a cobertura obrigatória do medicamento venetoclax, em combinação com obinutuzumabe, para o tratamento de pacientes adultos com leucemia linfocítica crônica (LLC) em primeira linha de tratamento, conforme Anexo desta Resolução.

Art. 11. Esta RN, bem como seu Anexo estarão disponíveis para consulta e cópia no sítio institucional da ANS na Internet (
https://www.gov.br/ans/pt-br
).

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desse modo, considerando a expressa disposição da ANS acerca do efeito positivo do medicamento postulado para tratamento da doença apresentada pelo requerente/recorrido, com a inclusão ao rol de procedimentos a serem disponibilizados aos pacientes/segurados/associados, sem razão o recurso da requerida,
votando-se pela manutenção da sentença, ainda que por outras razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

dos recursos interpostos e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença quanto à obrigação de cobertura /fornecimento do medicamento postulado, ainda que por outros fundamentos.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.